Tribunal: TJSP
Processo: 1080716-25.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Rejeição – Hipótese em que a impugnação à gratuidade havia sido originariamente apresentada com a contestação, vindo a ser afastada pela r. sentença recorrida – Pretensão de reforma da sentença que deve ser deduzida pela via adequada – Impugnação que, ademais, é genérica – PRELIMINAR SUSCITADA PELA EMPRESA RÉ

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Rejeição – Hipótese em que a impugnação à gratuidade havia sido originariamente apresentada com a contestação, vindo a ser afastada pela r. sentença recorrida – Pretensão de reforma da sentença que deve ser deduzida pela via adequada – Impugnação que, ademais, é genérica – PRELIMINAR SUSCITADA PELA EMPRESA RÉ REJEITADA.

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Alegação de desnecessidade de declaração da prescrição e de obrigatoriedade de prévia solicitação administrativa de baixa da dívida – Rejeição – Hipótese em que a autora não postulou meramente o reconhecimento da prescrição do débito, mas, sim, a sua inexigibilidade – Insistência do réu na regularidade da cobrança que corrobora a presença da necessidade na obtenção da tutela jurisdicional postulada – Interesse processual configurado – PRELIMINAR ARGUIDA PELO FUNDO RÉU REJEITADA.

APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO - VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS – Pretensão do fundo réu de improcedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que o réu vem adotando conduta abusiva (CC, art. 187) ao promover atos de cobrança extrajudicial – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito prescrito – Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor – Impossibilidade de se eternizar o débito – Ilicitude configurada – Proibição de cobrança extrajudicial da dívida natural que se impõe – Precedentes do TJSP – RECURSO DO FUNDO RÉU DESPROVIDO.

APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL – Pretensão da autora de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que o dano moral não ficou configurado, pois ausente prova de que a plataforma digital de cobrança teria natureza jurídica de cadastro de inadimplente - Ausência de publicidade das informações – Não configuração de dano moral "in re ipsa" nessa situação – Falta de demonstração da efetiva negativa de crédito e de redução indevida do "credit score" – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

APELAÇÃO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão da autora de majoração dos honorários sucumbenciais com base nos §8o-A do artigo 85 CPC – Descabimento – Proveito econômico irrisório que permite a fixação por equidade dos honorários advocatícios – Pouca complexidade da demanda e poucos atos processuais realizados, que não autoriza a aplicação do art. 85, §8°-A, do CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.